Tribunal: TJSP
Processo: 0010110-59.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Agravo em execução - FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição, desclassificação para a natureza média ou, ainda, reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Homologação que corretamente levou em conta os elementos colhidos no procedimento administrativo. Conduta que gera significativa instabilidade no ambiente prisional e se enquadra na previsão legal. Anotação mantida. Reflexos na execução

Ementa:
Agravo em execução - FALTA GRAVE – Pretensão de absolvição, desclassificação para a natureza média ou, ainda, reconhecimento da insignificância. Impossibilidade. Homologação que corretamente levou em conta os elementos colhidos no procedimento administrativo. Conduta que gera significativa instabilidade no ambiente prisional e se enquadra na previsão legal. Anotação mantida. Reflexos na execução corretamente reconhecidos. Agravo desprovido.